Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-14.2021.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000700-14.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.841.721-47 (APELANTE), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (ASSISTENTE), ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES - CPF: 043.873.711-37 (ASSISTENTE), LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS - CPF: 425.339.029-34 (VÍTIMA), RICARDO ANDREI BRUN CONTE - CPF: 101.558.671-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – SÚMULA 438 DO STJ – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES – APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS BENS POR AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – INIMPUTABILIDADE – TESE NÃO ARGUIDA NA FASE INSTRUTÓRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
ART. 804 DO CPP
- RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438 do STJ).

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão dos bens subtraídos na posse do réu, impõe-se a manutenção da condenação, mormente quando a defesa não se desincumbe do ônus de comprovar a origem lícita dos bens ou o desconhecimento de sua procedência ilícita.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor dos bens receptados supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, evidenciando lesão jurídica economicamente expressiva.

A devolução dos bens às vítimas, quando não decorre de ato voluntário do agente, mas da apreensão pela força policial, não autoriza o reconhecimento da bagatela imprópria.

A tese de inimputabilidade não arguida durante a fase instrutória, sem requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, encontra-se preclusa quando suscitada apenas em sede recursal.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALISSON PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com aplicação da benesse do artigo 180, §5o c/c artigo 155, §2o, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na imposição de multa, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma projetada (virtual). No mérito, requer:
a)
a absolvição do recorrente por ausência de prova do dolo na prática da conduta criminosa, ao argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita dos produtos;
b)
a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, alegando a incidência do princípio da insignificância dada a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado ou o reconhecimento da bagatela imprópria, sustentando que os bens foram recuperados;
c)
o reconhecimento da inimputabilidade do acusado, e sua consequente absolvição, por ser portador de esquizofrenia crônica, objeto do Incidente de sanidade mental no 1007768-17.2024.8.11.0040;
d)
concessão da justiça gratuita.

O representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, sintetizando a seguinte ementa:

Sentença penal condenatória – réu condenado pelo crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação simples), com a incidência da benesse do artigo 180, §5o c/c artigo 155, §2o, ambos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 03 (três) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos – Inconformismo da defesa – Preliminar: pedido de reconhecimento da prescrição na modalidade projetada (virtual) – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: inadmissibilidade de aplicação da prescrição virtual no ordenamento jurídico, nem ainda no caso em tela, considerando que se trata de sentença condenatória com pena já fixada – inocorrência de prescrição considerando o cálculo prescricional – M érito: – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal e admissão do réu da posse dos bens (de origem ilícita), demonstrando a prática do crime de receptação na forma dolosa – encargo da defesa em comprovar a versão do recorrente, nos termos do artigo 156 do CPP – acusado encontrado na posse de bens produtos de furto – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – precedentes judiciais – inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela imprópria – não comprovação da caracterização da insignificância – bens restituídos às vítimas por ação da força policial – ausência de voluntariedade do acusado – impossibilidade de absolvição

por reconhecimento da inimputabilidade do réu – pretensão preclusa – falta de comprovação da inimputabilidade do acusado – mera instauração de incidente de sanidade mental vinculado a autos diversos não é suficiente para demonstrar a inimputabilidade do recorrente – manutenção da condenação pelo delito de receptação – não concessão de gratuidade das custas processuais, mesmo se tratando de réu hipossuficiente, diante do teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – Pelo conhecimento do apelo; pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA

Preliminarmente, o apelante alega a necessidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva (projetada) no caso em tela.

A preliminar não merece acolhimento.

A chamada prescrição virtual, em perspectiva ou retroativa antecipada, constitui construção doutrinária e jurisprudencial segundo a qual o juiz, analisando virtualmente ou antecipadamente o contexto fático e as circunstâncias que serviriam de base para graduação da pena, fixa hipoteticamente uma condenação e, assim, estabelece uma pena que é considerada para eventual prescrição, podendo ensejar o encerramento da ação com a extinção da punibilidade.

Ocorre que tal instituto é preponderantemente refutado pelos Tribunais Superiores, ao argumento de que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, presunção de inocência, universalidade da jurisdição e, especialmente, da legalidade. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 438, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição é regulada pelo máximo da pena privativa em abstrato, conforme artigo 109 do Código Penal, ou pela pena concretamente aplicada, consoante os artigos 109 e 110 do Código Penal.

Além disso, no caso em tela, a pena já foi aplicada, correspondendo a 04 (quatro) meses de reclusão, soando inapropriado, então, falar-se em prescrição da pena antecipada ou virtual como aventado pela defesa.

Verifico que a denúncia foi recebida em 09/02/2022 e a sentença condenatória recorrível publicada em 13/06/2024, perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, não atingindo, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do CP), considerando os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal e ausentes demais causas de redução de prescrição.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALISSON PEREIRA DA SILVA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com aplicação da benesse do artigo 180, §5o c/c artigo 155, §2o, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia no dia 22 de Novembro de 2021, por volta da 17h42min, na Rua João Teodoro n°20, centro, Nova Ubiratã, o denunciado, ALISSON PEREIRA DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em, 02 (dois) botijões de gás e 1 (uma) bicicleta de cor Preta, marca Status, sendo estes produtos de furto/roubo.

Em síntese, consta no caderno informativo que compareceu ao pelotão da polícia militar a vítima Luiz Claudino informou que havia sido furtado de sua residência dois botijões de gás de cor amarela, sendo noticiado que seria um cidadão conhecido como “Louco”.

Ato contínuo, a milícia se deslocou em diligencia à casa do suspeito, sendo localizados vários objetos sem procedência inclusive os dois botijões de gás da vítima.

Foi então dado voz de prisão ao denunciado e conduzido a delegacia de polícia para as providências cabíveis.
(ID273278416)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Penal Pública Incondicionada
objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de
Alisson Pereira da Silva,
pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal.

Insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material).

A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

O processo encontra-se apto a ser julgado.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é procedente.

- III -

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

O delito tipificado no artigo 180, do Código Penal, está assim descrito,
ipsis litteris
:

Art. 180 -
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Como se sabe, o crime em tela exige a demonstração da existência de um crime anterior. Ressalte-se, outrossim, que, mesmo sendo delito acessório, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor da infração anterior (art. 180, § 4o, CP), sendo desnecessário, ainda, condenação pelo crime antecedente, bastando a prova concreta de sua existência.

No entanto, restam avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria e materialidade do delito e sobre a responsabilidade penal do acusado, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas em juízo.

No que tange a
materialidade
do delito, essa restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 71572557 - Pág. 2), boletim de ocorrência (ID. 71572557 - Pág. 29), termo de exibição e apreensão (ID. . 71572557 - Pág. 6), bem como pelos depoimentos colhidos nos autos tanto na fase inquisitorial, quanto judicial.

A
autoria
, por sua vez, incontestável vez que o réu confessou a prática delitiva, o que foi corroborado com as demais provas coletadas no curso do procedimento, assim como a ratificação dos depoimentos uníssonos das testemunhas como da vítima que recaem na pessoa do acusado.

Vejamos.

As testemunhas Italo Bruno Filgueiras Portes e Diogo Oliveira de Souza – PM/MT – (ID. 142723578) ratificando em juízo as declarações prestadas em sede policial, afirmaram que foram acionados pela vítima Luiz Claudino Roman Ros sobre a ocorrência do delito de furto em sua residência, sendo que a
res furtiva
encontravam-se nas dependências de uma casa de apoio à pessoas em situação de rua.

De posse dessas informações, deslocaram-se ao local, onde foi encontrado o acusado com diversos objetos, o qual não soube comunicar a procedência licita. Na sequência, em contato com ofendido - Luiz Claudino Roman Ros - , este reconheceu parte dos bens no interior da residência como de sua propriedade (termo de reconhecimento e entrega, ID’s 71572557 - Pág. 13 e 71572557 - Pág. 14). Igualmente com relação a vitima Ricardo Andrei Brun Conte, confirmando, em juízo, o reconhecimento da bicicleta outrora “
roubada no mercado onde trabalhava
” (sic) (ID. 130151713), (termo de reconhecimento e entrega, ID’s 71572586 - Pág. 16 e 71572586 - Pág. 17).

Nessa senda, a jurisprudência deste sodalício tem comungado o entendimento no sentido de que os depoimentos uníssonos e seguros são aptos a amparar a condenação:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, I C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, HARMÔNICOS E VEROSSÍMEIS – CONFISSÃO DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES EM FRAÇÃO SUPERIOR À USUAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (V. G. AGRG NO RESP N. 1.945.834/SC, AGRG NO ARESP N. 2.067.455/DF) – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – CRIMES PRATICADOS DURANTE VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – PRECEDENTES DO STJ (V. G. AGRG NO ARESP No 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP No 2.276.637/PR, AGRG NO HC No 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a prova produzida nos autos, mormente os depoimentos dos policiais, vítimas e testemunhas, os quais são uníssonos e verossímeis, confirmam a materialidade e autoria dos delitos, indicando que o apelante praticou as condutas a ele imputadas, sendo estas provas aptas a subsidiar o édito condenatório
. Em que pese as alegações da defesa, verifica-se a presença de autos de constatação subscritos por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, devidamente compromissadas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Penal. (N.U 1002782-91.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023). (grifo nosso).

O acusado, por sua vez, em interrogatório judicial, (ID. 142723578) esclareceu ao tempo do crime, estava sob efeitos de medicamentos, mas que, de fato, levou os itens subtraídos para aguarda naquele local, restando patente, deste modo, o dolo do agente, estando sua conduta amoldada ao art. 180,
caput
, do Código Penal.

De outro norte, a jurisprudência é pacífica no sentido que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa a prova da origem lícita do produto, detenção legitima, desconhecimento da procedência ilícita, ou ainda, que agiu culposamente, o que não ocorreu nos autos,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE – 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DAS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 4) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO – SÚMULA 443, DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O delito de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima; consumando-se a inversão da posse, não há que se falar em crime tentado. 2) Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.
3) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, bem como a aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a receptação, visto que as ações perpetradas pelos réus foram independentes, praticadas em momentos distintos.
4) O aumento de pena superior a um terço em função das majorantes do roubo é aferido a partir de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, de modo que, à míngua de fundamentação idônea, impõe-se a fixação no mínimo legal. 5) Recurso parcialmente provido. (N.U 0002777-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (grifo nosso).

A propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
já afirmou ser “
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”,
motivo pelo qual forçoso reconhecer a superioridade monetária dos objetos apreendidos (termo de exibição e apreensão (ID. . 71572557 - Pág. 6).

Assim, uma vez comprovada à autoria e materialidade na prática do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade.

Sob outra perspectiva, perlustrando aos autos, não há nada capaz de afastar, ao momento de consumação do delito apurado neste feito, a aplicação da benesse da indigitada norma, diga-se de passagem, albergada no art. 180, § 5o do CP c/c art. 155, §2o, do CP.

In casu
, o denunciado é primário técnico, ante a inexistência de comprovação de qualquer sentença penal condenatória anterior transitada em julgado. Da mesma forma, ainda que superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos descritos da denúncia (R$ 110,00), o itens não ultrapassam, ao todo, o próprio salário-mínimo (R$ 1.100,00), devendo ser reduzida a pena aplicada em sentença no patamar de 2/3 (dois terços).

- IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta na denúncia para
CONDENAR
o acusado
Alisson Pereira da Silva
, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.
(ID273279885)

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e a autoria do crime de receptação encontram-se devidamente comprovadas pelas provas produzidas no bojo dos autos, a saber: Auto de Prisão em Flagrante Delito; Termo de Apreensão no 2021.16.424159; Termo de Reconhecimento de Objeto no 2021.16.423826; Termo de Reconhecimento de Objeto no 2021.16.424130; Boletim de Ocorrência no 2021.305261; Boletim de Ocorrência no 2021.305983; e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Após regular instrução processual, restou demonstrado que o apelante cometeu o crime de receptação, definido pela norma penal no seu artigo 180, caput.

Extrai-se dos autos que os senhores Luiz Claudino Roman Ros e Ricardo Andrei Brun Conte foram vítimas do crime de furto, em datas distintas e incertas, todavia, antes de 22/11/2021, sendo subtraído do primeiro, 02 (dois) botijões de gás, e do segundo, 01 (uma) bicicleta.

Os Policiais Militares Diogo Oliveira de Souza e Ítalo Bruno Filgueiras Portes receberam a notícia, primeiramente, sobre a ocorrência do furto em relação à vítima Luiz Claudino Roman Ros, e logo depois foram informados de que em determinado local (rua Antônio Feijó) havia um cidadão com diversos produtos de origem duvidosa. Ao chegarem nesse endereço, depararam-se com o apelante e constataram a existência de muitos produtos sem procedência comprovada, inclusive os 02 (dois) botijões de gás subtraídos da vítima Luiz Claudino.

Conforme Termos de Reconhecimento de Objeto, as vítimas reconheceram como de suas propriedades os bens que lhes foram subtraídos, os quais lhes foram restituídos, consoante Termos de Entrega. Tanto os botijões de gás quanto a bicicleta foram apreendidos sob a guarda do apelante.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio. Contudo, em juízo, esclareceu que ao tempo do crime estava sob efeitos de medicamentos, mas que, de fato, levou os itens subtraídos para guardar naquele local, afirmando:
"eu nem sei, eu fiquei por lá e guardando lá naquela casa que eu tava lá, na casinha velha",

"eu peguei e guardei lá, deixei lá, né? A luz não era minha, dormi lá na casa aberta, né? Eu dormi e deixei lá, essas coisas lá".

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Desse modo, é induvidoso que as res furtivas foram encontradas na posse do apelante, o que foi confirmado por ele em juízo. Nesse cenário, estando o produto de origem ilícita com o apelante, é presumida a autoria delitiva, cabendo à defesa comprovar a não responsabilização criminal, franqueando provas de sua inocência (art. 156 do CPP). Todavia, podendo e não o fazendo, acrescido aos elementos de provas suficientes produzidos na instrução criminal, constata-se que é imperiosa a manutenção da condenação,
em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Diante desse contexto fático, resta claro que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem em questão, evidenciando-se o dolo necessário à configuração do crime de receptação dolosa. Assim, a pretensão de absolvição por ausência de dolo não merece prosperar, pois as circunstâncias narradas demonstram cabalmente que o apelante agiu de forma consciente e voluntária ao manter sob sua posse a res furtiva.

Destarte, pelos fundamentos descritos, e diante das circunstâncias fáticas e das provas produzidas, a conduta do apelante se amolda ao delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do CP), devendo ser mantida a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA

Os pleitos de reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria igualmente não têm cabimento.

A respeito do princípio da insignificância, é consabido que para o seu reconhecimento necessariamente devem ser atendidos os seguintes critérios:
i) a mínima ofensividade da conduta do agente; ii) a ausência de periculosidade social da ação; iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que defende a exclusão da tipicidade penal em casos de ofensa ínfima ao bem jurídico tutelado, de tal modo que resulte penalmente irrelevante, bem assim estando intimamente associada ao aspecto da política criminal. Mas sua aplicabilidade deve ser observada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo, portanto, de aplicação irrestrita.

Na situação em tela, verifico que a conduta do réu não implicou em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, nem ainda na mínima ofensividade da ação, porquanto o delito de receptação está vinculado diretamente a uma ação criminosa anterior, de certa gravidade, atingindo o patrimônio de 02 (duas) vítimas.

Além do mais, e embora o juízo até tenha concedido o benefício do artigo 155, §2o, do CP c/c artigo 180, §5o do CP, é fato que o preço médio dos produtos receptados superam os 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, isto é, R$ 110,00 (2021 – R$ 1.100,00), aspecto que, por si só, revela que a lesão jurídica foi economicamente expressiva.

Essas circunstâncias demonstram considerável reprovação no comportamento social do apelante, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, no mesmo diapasão, é inviável o reconhecimento da bagatela imprópria, uma vez que o fato de o bem receptado ter sido restituído à vítima não justifica, por si só, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, máxime porque, in casu, a devolução do bem não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu da prisão do réu e da apreensão da res pela força policial.

Destarte, incabível a absolvição do apelante com base na aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU

O recorrente requer a sua absolvição alegando inimputabilidade penal diante da instauração do Incidente de insanidade mental no 1007768-17.2024.8.11.0040, argumentando que sofre de transtornos mentais (esquizofrenia crônica) desde 2015.

Sem razão.

Preliminarmente, a tese de inimputabilidade não foi arguida em nenhum momento da fase instrutória, tampouco a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental nesse período, tendo apenas levantado esse apontamento nesta quadra recursal, caracterizando, assim, a preclusão da matéria.

Além do mais, o mero fato da existência de Incidente de insanidade mental não é o bastante para caracterização da inimputabilidade penal do acusado. O processo do Incidente (PJE no 1007768-17.2024.8.11.0040), vinculado a ação penal no 1004798-44.2024.8.11.0040 da Comarca de Sorriso/MT, ainda se encontra em curso, inexistindo informação sequer de que o apelante tenha sido efetivamente submetido a perícia.

E no caso destes autos, a defesa não foi capaz de apresentar, durante a persecução penal, qualquer comprovação que justificasse a instauração de incidente de insanidade mental no interesse deste feito, não sendo nesta fase recursal, também, o momento apropriado para tal requerimento, menos ainda para se aproveitar da instauração do apontado Incidente e deliberar sobre a inimputabilidade do réu em segunda instância.

De todo modo, caso seja de interesse da defesa, nada impede que essa pretensão seja formulada, oportunamente, perante o juízo da execução penal.

Logo, inviável o pedido de absolvição do réu pelo reconhecimento de sua inimputabilidade.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por ALISSON PEREIRA DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025